Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709664-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO MILITAR. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELA LEI FEDERAL N° 13.954/2019. POSSIBILIDADE. TEMA N° 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei n° 677/60 pela Lei Federal n° 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Força Armadas. 2. A Constituição Federal prevê, em seu art. 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, pois a Lei Federal n° 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei n° 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE n° 1.338.750, com reconhecida repercussão geral (Tema n° 1.177), não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n° 667/1969 apenas aos Estados. 4. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal, o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei n° 13.954/2019, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais. 5. Recurso desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 24, inciso I, 37, 42, § 1o, 102, § 2o, todos da Constituição Federal e ao Tema 1.177/STF, insurgindo-se em relação à aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei 13.954/2019. Destaca que a referida lei se aplica apenas aos militares das Forças Armadas e não aos Policiais Militares do Distrito Federal, considerando a existência de legislação específica (Lei 10.486/2002) que regulamenta o percentual da contribuição para pensão militar. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.177, declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no tocante à fixação de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, o que somente reforça a incidência da Lei 10.486/2002. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 24, inciso I, 37, 42, § 1o, 102, § 2o, todos da Constituição Federal. Por primeiro, ressalta-se que a parte insurgente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Vale destacar, quanto ao pedido de eventual fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005